Tribunal: TJES
Processo: 5028379-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028379-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028379-23.2022.8.08.0024

APTE/APDO:
BANCO SAFRA S/A

APTE/APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL.
EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
.
VALIDADE DA PACTUAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO DE BANCO SAFRA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA. RECURSO DE PROCON/ES.
VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO

E
DESPROVIDO
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Recuso de Banco Safra S/A
.

Viola
o princípio da Separação dos Poderes se
o Poder Judiciário,
quando
provocado a realizar o controle do ato
administrativo
emanado, adentra os critérios de conveniência e oportunidade
utilizados pela Administração Pública.

2.
O controle judicial dos atos administrativos é limitado pelo
princípio da legalidade e
na averiguação d
o exercício do poder de polícia exercido
pela Administração Pública.

3
.
Se o
consumidor impugnar a autenticidade da assinatura
aposta
em contrato bancário
cujos valores lhe são cobrados cabe ao Banco supostamente contratado
o ônus de
comprovar a validade da pactuação e de
provar a autenticidade
do documento apresentado.

Precedente STJ. Tema 1.061.
Recurso desprovido
.

4.

Questão de ordem
. Ausência de exame do recurso de Procon/ES.
Acolhida
.

5
.
Recurso
de PROCON/ES
.
A multa aplicada administrativamente pode ser revista em sede judicial sem representar violação da separação dos Poderes e sua
redução não desconfigura
o

caráter sancionatório, pedagógico e punitivo
da medida aplicada, se revela consonância com o
caso concreto.

6
.

A correção monetária e os juros aplicados à multa administrativa, por isonomia às condenação impostas à Fazenda Pública,
devem ser realizados pelo
IPCA-E,
a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada
,
e
pel
o índice de remuneração da caderneta de poupança,

contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, respectivamente.

Recurso desprovido.

7
.
Honorários advocatícios majorados em 2% por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC,
em desfavor de ambas as partes
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
à unanimidade, conhecer
do recurso

de Banco Safra S/A

e
negar-lhe provimento,
após acolhida a questão de ordem, conhecer e negar provimento ao recurso de Procon/ES,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de Banco Safra S/A e negar-lhe provimento, após acolhida a questão de ordem, conhecer e negar provimento ao recurso de Procon/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028379-23.2022.8.08.0024

APTE:
BANCO SAFRA S/A

APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da
sentença que
deu parcial provimento à ação de origem,
reduzindo
a multa aplicada pelo Procon
Estadual
em
desfavor do Banco Safra S/A
.

A geratriz do processo administrativo nº 32.001.004.20-0022326 foi a reclamação de uma consumidora referente a contrato de empréstimo realizado sem a solicitação referente e, em decorrência, sofreu descontos em seu benefício de aposentadoria.

O
primeiro
argumento do recorrente é quanto a
ser possível o controle jurisdicional
d
o mérito administrativo do ato emanado, inclusive a provocar sua anulação,
por verificação da inexistência de adequação entre os fatos e a sanção aplicada.

S
egue afirmando que o negócio jurídico é válido, a revelar
a nulidade do processo administrativo e da sanção que lhe fora aplicada, requerendo seja anulada.

S
obre o assunto, recorrente e de uníssono entendimento jurisprudencial,
é cediço que aos PROCONs é atribuído o poder de polícia em caso de infringência às normas de proteção ao consumidor, o que inclui a competência para aplicar as penalidades referentes aos atos ilícitos comprovadamente praticados.

No entanto, quando o Poder Judiciário é provocado a realizar o controle do ato emanado, deve observar o limite de sua atuação, que tem parâmetro no princípio da legalidade e no exercício do poder de polícia exercido, não sendo-lhe permitido adentrar os critérios de conveniência e oportunidade
utilizados pela Administração Pública, preservando assim a Separação dos Poderes.

D
estaque-se similar conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011256-05.2019.8.08.0024 APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON APELADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MÉRITO AÇÃO ANULATÓRIA PROCON FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO POSSIBILIDADE.
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
(TJ-ES - AC: 00112560520198080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 08/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Q
uanto
ao procedimento administrativo, verificou-se a contratação, seguida de reclamação pela consumidora diante da ausência de sua autorização ou solicitação para a realização do negócio jurídico, os descontos efetivados em seu desfavor e por fim a ausência de demonstração, pelo Banco supostamente contratado, quanto à validade da pactuação, por meio
de documentos hábeis pelos quais se pudesse vislumbrar a manifestação da reclamante,
em clara violação aos direitos que lhe são inerentes
.

Como último argumento, aduz o recorrente que houve violação ao Decreto nº 2.187/97, eis que juntou aos autos o contrato assinado, todavia deixou o Procon de realizar a prova pericial grafotécnica exigida em casos análogos, de acordo com o artigo 37
1
do mencionado regramento.

Neste ponto verifico que o demandante, em sua exordial, afirma ser “
clarividente a necessidade da elaboração de perícia, o que não é permitido ao PROCON, razão pela qual

há clara nulidade da demanda sob a esfera administrativa, devendo ser afastada integralmente a multa aplicada.
“

Ora, em consonância com a afirmativa mencionada, é conhecida a orientação dos Tribunais pátrios
de que “
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC , art. 429 II ), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC , art. 369 )
”
(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), Tema 1.061 que foi resolvido sob a ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso dos autos,
não se constata a apresentação do contrato contestado pela consumidora ou outros documentos hábeis
no processo administrativo, par
a
que restasse demonstrada
a validade da pactuação,
juntada esta
que ocorreu somente com a judicialização do pedido de declaração de nulidade da penalidad
a
que lhe fora aplicada.

Apesar disso
, não se verifica pedido referente ao cumprimento de seu
onus probandi
, deixando transcorrer a oportunidade
de
comprovar que a assinatura contida no documento foi
realmente
grafada pela consumidora.

Por fim, apenas como argumento, destaco que a reclamante era correntista do Banco, eis que afirmou
perante a autoridade administrativa
possuir contratos de empréstimo com o reclamado, entretanto,
destaque-se
aquele, objeto do procedimento administrativo, não foi
por ela
solicitado
em ambas as searas
, revelando que cabia ao Banco demandante/apelante,
em qualquer delas,
a prova de que a assinatura ali aposta pertencia à correntista,
que não ocorreu, permanecendo seus argumentos sob
status
de alegações
.

Com isso,
não
se vislumbra
motivo para que haja modificação do entendimento delineado na sentença,
de modo que mantém-se por seus fundamentos,
não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo ou da multa que fora-lhe direcionada
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

N
a forma do art. 85,§11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas tipograficamente. § 1º
Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028379-23.2022.8.08.0024

APTE/APDO:
BANCO SAFRA S/A

APTE/APDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS/QUESTÃO DE ORDEM

Em sessão pretérita, após lido o Voto de Relatoria para exame do apelo de Banco Safra S/A, foi suscitada questão de ordem quanto à existência de recurso do PROCON/ES, não examinado.

Verifico que
as partes foram devidamente intimadas para a Sessão de julgamento, não havendo prejudicialidade quanto a sua continuação, nesta Sessão, motivo pelo qual
acolho a questão de ordem suscitada e passo a examinar as razões contidas no recurso acostado no id. 6665657
.

VOTO

APELO DO PROCON/ES

Rememorando o caso dos autos,
cuida-se de ação anulatória ajuizada pelo Banco Safra S/A, com objetivo de que a multa administrativa que lhe fora aplicada pelo PROCON/ES seja anulada ou, subsidiariamente, reduzida.

A geratriz do processo administrativo nº 32.001.004.20-0022326, foi a reclamação de uma consumidora referente a contrato de empréstimo realizado sem a solicitação referente e, em decorrência, sofreu descontos em seu benefício de aposentadoria.

N
a sentença, o julgamento parcialmente procedente para reduzir a multa ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de correção monetária e juros, índices fixados sob Tema 810 do STF, após a publicação da sentença
.

N
o recurso do
PROCON/ES
, argumentos relativos à ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao valor da multa aplicada em desfavor de empresa com porte econômico que justificam o montante indicado.

Em seguida, que a multa foi lançada originalmente em VRTE,
o
que reflete no seu parâmetro de atualização, qual seja, o termo inicial é a data de expedição da notificação para pagamento do débito e o percentual de correção, em 2023, é de 17,83%.

Por fim, em vista do acolhimento do pedido subsidiário do demandante, e não do principal, devem ser atribuídos os ônus de sucumbência em desfavor da parte ora apelada ou, subsidiariamente, a maior parte da condenação.

Pois bem. V
erifica-se que,
administrativamente,
a penalidade

fora fixada
em
R$19.250,35
(
dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Consigne-se, que e
mbora o Banco reclamado não tenha cumprido seu ônus na demonstração de validade do negócio jurídico objeto da irresignação da consumidora,
a configurar
a lesão descrita, a dosimetria da pena de multa,
a
meu ver,
não revela consonância com
os parâmetros contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Isso porque,
em primeiro
,
seu montante
ultrapassou o equivalente a dez vezes
a
o prejuízo suportado pela reclamante
.

P
ara além disso, o porte econômico da empresa não deve ser fator preponderante na fixação da penalidade.

Em arremate
, a redução do valor realizada pelo juízo não desconfigura
seu
caráter sancionatório, pedagógico e punitivo, revelando-se proporcional e razoável ao caso concreto,
não havendo motivo para que seja revertido ao original
.

Aduz ainda o Procon/ES, que
a multa foi lançada originalmente em VRTE,
o
que reflete no seu parâmetro de atualização,
que tem
termo inicial a data de expedição da notificação para pagamento do débito,
devendo ser aplicado
o percentual de correção, de 17,83%
2
.

O Juízo aplicou [...]
juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença
.

[...]

Sobre o tema colhe-se desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de
manter o definido na Sentença,
devendo “
incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora
, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o
IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
”.
2- Recurso conhecido e provido.
(TJES - Data: 17/Aug/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001238-97.2020.8.08.0024 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
6)
Ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença. Da mesma forma, também agiu com acerto ao fixar os
índices aplicáveis à espécie, quais sejam, o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo.
7)
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - Data: 03/Dec/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0014790-21.2020.8.08.0347 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções
)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMANEJADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4.
A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

[...] (TJES - Data: 01/Dec/2022 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003044-41.2018.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Multas e demais Sanções
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA INTEGRADA.
[...]
6.
A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
( TJES -
Data: 04/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0011711-67.2019.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Multas e demais Sanções
)

No
T
ema 810
examinado no STF
restou decidido,
em suma,
que deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública, em substituição à TR, a partir de 30/06/2009,
o que se aplica
ao caso, por isonomia.

Neste Sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2.
Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que
foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas

considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia
, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial. Precedentes TJES e TJPR.
(TJES - Data: 04/Nov/2022 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5002887-05.2017.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
)

Portanto, não há modificação a ser realizada, também neste ponto.

Corolário, sem razão para reconhecimento da sucumbência mínima do Banco demandante, eis que a multa administrativa imposta fora reduzida em mais de cinquenta por cento de seu valor,
a saber, de
R$19.250,35
(
dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mant
eve
pelo presente exame
.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

N
a forma do art. 85,§11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios
fixados em seu desfavor
.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso de Banco Safra S/A e
nego-lhe provimento.

Acolho a questão de ordem
para reconhecer a ausência de análise do recurso do PROCON/ES
para
,
em sequência
,
dele
conhecer e negar-lhe provimento
.

N
a forma do art. 85,§11, do CPC,
majoro
em
2
% (
dois por cento
)
os honorários advocatícios,
fixados em desfavor de ambos os recorrentes
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

2
[...]
o termo inicial é a data de expedição da notificação para pagamento do débito e o percentual de correção, em 2023, é de 17,83%.
[...] id.
6665657

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028379-23.2022.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO/
APELANTE
:
BANCO SAFRA
S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(Questão de ordem)

Eminentes Pares,
verifico que, além do recurso de apelação interposto
pelo BANCO SAFRA S.A. (id. 6665651)
, também fora apresentada apelação
pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(
id. 6665657
), não apreciada no voto de relatoria.

Assim
,
suscito
a presente questão de ordem,
para que o
Eminente Desembargador Relator
possa se manifestar sobre
o

ponto.

É como
me manifesto.

Acompanho o eminente Relator.